Tribunal: TJDFT
Processo: 0739393-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 1.021, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravada, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal, contrarrazoar o agravo interno interposto ao ID 52313082. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora